Tribunal: TJSP
Processo: 2254499-18.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Adicional de Fronteira
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA.
1. Ação rescisória na qual a parte autora pretende desconstituir Acórdão que julgou improcedente a pretensão de condenar a FESP a pagar as diferenças atrasadas do AOL, antes deste ser absorvido pelo ALE, pela LC 1.020/07, e do próprio ALE, não atingidas pela prescrição quinquenal, até ele ser integralmente incorporado ao padrão e ao RETP

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA.
1. Ação rescisória na qual a parte autora pretende desconstituir Acórdão que julgou improcedente a pretensão de condenar a FESP a pagar as diferenças atrasadas do AOL, antes deste ser absorvido pelo ALE, pela LC 1.020/07, e do próprio ALE, não atingidas pela prescrição quinquenal, até ele ser integralmente incorporado ao padrão e ao RETP pela LC 1.197/13.
2. Impossibilidade de rediscussão de lide com adoção de interpretação diversa. A ação rescisória não consiste em instrumento ordinário de revisão de decisões, não se prestando, por consequência, à rediscussão de tese já analisada. Somente se demonstrada violação manifesta de norma jurídica, poder-se-ia admitir a via rescisória. Ação extinta, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, c/c artigo 330, III, do Código de Processo Civil.